Tribunal: TJDFT
Processo: 0731581-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. PROVAS DA TRAFICÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM POLICIAL. FINALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar condenação, eis que sua palavra tem fé pública e presunção de veracidade, notadamente, quando corroborada pelos elementos probatórios constantes dos autos, produzidos sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa.

1.1. Ainda que os apelantes tenham se mantido em silêncio em juízo, as circunstâncias em que eles foram presos em flagrante, aliadas à confissão extrajudicial de ambos, nas quais eles afirmaram que estavam comercializando drogas, tudo isso, corroborado por depoimento policial prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, no qual confirma que os réus estavam em local de intenso tráfico de drogas e pessoas deles se aproximavam, em movimentação típica de traficância, são fatores que, além de justificarem a abordagem policial, denotam a traficância.

2. A movimentação suspeita, típica de traficância, realizada pelos apelantes, em local conhecido por intenso tráfico de drogas, além da apreensão posterior de mais de 40 porções de crack fracionadas e embaladas em porções individualizadas, em poder dos acusados, demonstraram que havia, de fato, fundada suspeita para que houvesse a abordagem policial, não se podendo cogitar na existência de provas ilícitas.

3. Recurso conhecido e desprovido.